Tribunal: TJMT
Processo: 1017061-10.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017061-10.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor, Contratos Bancários, Liminar, Revisão de Tutela Antecipada]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA. - CNPJ: 05.355.305/0001-30 (AGRAVANTE), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017061-10.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA.

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO LIMINAR DA REVISÃO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS TIDOS COMO ABUSIVOS E CONDICIONAMENTO DA SUSPENSÃO DE LEILÕES EXTRAJUDICIAIS AO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS, DE ACORDO COM OS PARÂMETROS RECONHECIDOS COMO LEGÍTIMOS PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE EQUÍVOCO NA CONDICIONANTE IMPOSTA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DO PAGAMENTO REGULAR DAS PRESTAÇÕES INCONTROVERSAS – ARTIGO 330, PARÁGRAFOS 2o E 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I - De acordo com o art. 330, §§2o e 3o do CPC, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, o autor deve discriminar as obrigações controvertidas e as incontroversas, devendo estas continuarem a serem pagas no tempo e modo contratados.

II – Considerando que a legislação de regência determina o pagamento regular das prestações excluídas da revisão contratual, não há por onde alterar a decisão que condicionou o afastamento dos efeitos da mora à quitação das obrigações vencidas e vincendas, em consonância com os índices e encargos contratuais considerados legítimos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017061-10.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: H.M.C. - HOSPITAL E MATERNIDADE CLINICA DA CRIANCA LTDA.

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
H. M. C. -HOSPITAL E MATERNIDADE CLÍNICA DA CRIANÇA LTDA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Revisional de no 23738-05.2019.811.0055, proposta pela agravante em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para suspender o leilão extrajudicial de alguns imóveis de sua propriedade, condicionando o afastamento dos efeitos da mora dos demais contratos e a suspensão do leilão relativo aos demais bens ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas, recalculadas pelo INPC.

Para tanto, aduz a agravante que, embora o juiz singular tenha determinado a suspensão temporária de leilão de imóveis alienados fiduciariamente no contrato bancário de no 2016100433, com a ressalva da correção do valor da avaliação e lance mínimo, também reconheceu a ilegalidade cometida pela instituição financeira, a qual utilizou o CDI como indexador do contrato, além de juros de mora de 8% ao mês e taxas tidas como abusivas. Sustenta que, tendo o próprio juiz de primeiro grau reconhecido a ilegalidade praticada pela agravada, devem ser afastados os efeitos da mora, sobretudo com a suspensão dos leilões extrajudiciais dos demais imóveis que figuram em garantia do empréstimo objeto da demanda.

A liminar de efeito ativo foi
indeferida
.

Em contrarrazões, a agravada militou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017061-10.2019.8.11.0000

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão submetida ao escrutínio deste colegiado tangencia o acerto ou desacerto da decisão que, liminarmente e no âmbito de ação revisional de contratos de mútuo, deferiu em parte a antecipação de tutela almejada pela parte autora, reconhecendo provisoriamente a abusividade da aplicação de determinados encargos financeiros e condicionando o afastamento dos efeitos da mora, incluindo a suspensão dos atos expropriatórios realizados sobre imóveis gravados por garantia fiduciária, à quitação regular das prestações vencidas e vincendas, de acordo com o índice contratual reconhecido como legítimo (INPC).

Feito esse introito, entendo que a súplica recursal não merece prosperar.

Isso porque tendo a agravante, no caso em exame, sido atendida liminarmente quanto ao pedido de adequação dos contratos bancários, pelo menos no tocante à substituição do CDI-CETIP – considerado abusivo - pelo INPC, deve ser providenciada a quitação da obrigação, agora na forma que entende devida, ou seja, com base em indexador legalmente previsto e que lhe trará mais vantagens do ponto de vista das obrigações que deverão ser pagas ao credor.

Além disso, convém reiterar que, como registrado na apreciação da liminar, a decisão agravada foi, em benefício da autora/agravante, muito além do que a própria regra processual vigente autoriza acerca das obrigações em lides revisionais.

Com efeito, de acordo com o art. 330, §§2o e 3o do CPC, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou alienação de bens, o autor deve, sob pena de inépcia da inicial, discriminar as obrigações controvertidas e as incontroversas, devendo estas continuarem a serem pagas no tempo e modo contratados:

§ 2o Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3o Na hipótese do § 2o, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

Dessa feita, tendo sido a recorrente atendida no tocante à revisão contratual provisória, lhe compete a continuidade do cumprimento obrigacional, sendo esta a única forma de ver afastados os efeitos da própria mora, incluindo a expropriação dos imóveis através de leilão extrajudicial.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. MÚTUO. VEÍCULO. FINANCIAMENTO. CRÉDITO. PROTEÇÃO. ÓRGÃOS. INSCRIÇÃO. VEDAÇÃO. POSSE. MANUTENÇÃO. CONDIÇÃO. PRESTAÇÕES. VALOR CONTRATADO. PAGAMENTO. CONTINUIDADE. CPC, ART. 300. TUTELA PROVISÓRIA. LIMINAR. DEFERIMENTO PARCIAL. RECURSO. NÃO PROVIMENTO. I - Nas ações revisionais de contrato de mútuo para aquisição de bem, incumbe ao mutuário efetuar os pagamentos das prestações pactuadas, como forma de legitimar a continuidade da sua posse sobre o bem financiado e a vedação à restrição cadastral, sendo que o incontroverso, indicado na exordial, deve ser pago no tempo e modo devidos ao credor e, o restante, via depósitos judiciais. II - O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a probabilidade do direito afirmado, o risco de dano grave e a reversibilidade da medida jurisdicional postulada. III - Evidenciado que o pleito liminar da Agravante, de depositar em Juízo, tão somente, as prestações do contrato no valor que entende devido, não tem probabilidade jurídica de acolhimento, imperiosa é a manutenção do decisum agravado que indeferiu tal pretensão. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJ-BA - AI: 00282227020178050000, Relator: Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, desde logo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020